Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-35.2020.8.11.0033
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000263-35.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIVALDO SANTOS SILVA - CPF: 015.406.285-58 (RECORRIDO), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000263-35.2020.8.11.0033

Recurso Cível Inominado n.° 1000263-35.2020.8.11.0033

Recorrente:
Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Não Padronizados

Recorrido:
Elivaldo Santos Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - EXCESSO RECONHECIDO - CÁLCULO EQUIVOCADO APRESENTADO PELO EXEQUENTE - JUROS DE MORA - DATA DO EVENTO DANOSO E NÃO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO

–
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

In casu, os juros de mora da condenação a título de dano moral incidem desde a data do evento danoso e não da data do vencimento da obrigação. Assim, tem-se que a data de
03.05.2015
corresponde ao vencimento da obrigação e não a data do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000263-35.2020.8.11.0033

Recurso Cível Inominado n.° 1000263-35.2020.8.11.0033

Recorrente:
Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Não Padronizados

Recorrido:
Elivaldo Santos Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Não Padronizados

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito com Danos Morais por Negativação Indevida.

Fase: Cumprimento de Sentença.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença – Fase Execução
(Id.
171436271
)
:
julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo banco recorrente.

Recurso Cível Inominado
(Id.
171436290
): requer a reforma da sentença a quo para que sejam julgados procedentes os Embargos à Execução, sob a alegação de excesso de execução.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000263-35.2020.8.11.0033

Recurso Cível Inominado n.° 1000263-35.2020.8.11.0033

Recorrente:
Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Não Padronizados

Recorrido:
Elivaldo Santos Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Embargos à Execução interposto pelo executado, ora recorrente, alegando excesso à execução, ao argumento de que a
data inicial dos juros de mora é 22.02.2020, ao passo que o autor exequente estabelece como termo inicial dos juros de mora a data de 03.05.2015.

Registre-se que as disposições e prazos estabelecidos pelo Código de Processo Civil somente são aplicados aos sistemas dos Juizados Especiais Cíveis, nas hipóteses de ausência ou compatibilidade com a Lei 9.099/95, o que não ocorre no presente caso.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o recorrente
foi condenado ao pagamento no valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (súmula 54 Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação da sentença (súmula 362 Superior Tribunal de Justiça).

Evidencia-se que a sentença fixou a data inicial dos juros de mora como sendo a data do evento danoso, não descrevendo se seria a data do débito ou da inserção nos serviços de proteção ao crédito.

Com efeito, em relação ao cálculo realizado pela exequente recorrido, entendo que houve excesso, visto que a sentença é nítida ao auferir a data de início dos juros moratórios a partir do evento danoso, sendo esta a data da negativação do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, antes da negativação não há qualquer violação de direito, já que a mera cobrança da dívida por parte da empresa constitui seu exercício regular de direito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EXCESSO RECONHECIDO.
CÁLCULO EQUIVOCADO APRESENTADO PELO EXEQUENTE. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO E NÃO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
SENTENÇA QUE RECONHECEU O EXCESSO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, a Exequente, ora Recorrente, requer a reformada da sentença que reconheceu o excesso no cumprimento de sentença, sob a alegação de que a data do evento danoso é 21/03/2019 e não 09/03/2021. Ao final, pugna pelo levantamento do valor de R$697,04, valor este considerado como em excesso pela sentença ora recorrida. 2. Eis a parte dispositiva do acórdão da Turma Recursal: “Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento, condenar a Recorrida pagar a Recorrente o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso”. 3. Desta forma, os juros de mora da condenação a título de dano moral incide desde a data do evento danoso e não da data do vencimento da obrigação. Assim, tem-se que a data de 21/03/2019 corresponde ao vencimento da obrigação e não a data do evento danoso, conforme se verifica no comunicado de débito juntado em contestação. 4. De acordo com a consulta realizada no Serasa Experian juntada também na defesa, a data do evento danoso é 09/03/2021, conforme abaixo se vê: 5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Pois bem. Primeiramente sobre o efeito suspensivo, o efeito suspensivo tem por finalidade a suspensão de penhora e apropriação de bens do executado até que seja proferida sentença, como neste ato é realizada a sentença não há motivos para conceder o efeito suspensivo. Ademais, com relação ao cálculo realizado pela Exequente em id. 92861380 entendo que houve excesso, visto que o acórdão é nítido ao auferir a data de início dos juros moratórios a partir do evento danoso (id. 92749136), sendo este a data da negativação da Exequente. Ora, antes da negativação não há qualquer violação de direito reconhecida, apenas há mera cobrança por parte da empresa, ademais o comprovante de negativação da parte Exequente apenas apresenta o dia de vencimento da dívida sem apresentar a data de inclusão (id. 95271877). Logo, correta está a Executada que apresenta prova idônea e correta da inscrição da Exequente em 09/03/2021 (id. 95066901 – pg. 04), sendo o cálculo apresentado pela Executada o correto sobre a contagem dos juros moratórios. Assim, o real valor devido é de R$ 3.550,92 (três mil quinhentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos). Por fim, havendo a garantia do juízo entendo que é possível o encerramento da lide pelo cumprimento da parte Executada do valor devido, com devido alvará a parte Exequente para retirada de R$ 3.550,92 (três mil quinhentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos) sobre o valor depositado em juízo e alvará de R$ 697,04 (seiscentos e noventa e sete reais e quatro centavos) à Executada referente ao valor excedente depositado (id. 95066903)”. 6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei nº 13.105/2015, OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para determinar: I- Seja expedido alvará em nome da Exequente no valor de R$ 3.550,92 (três mil quinhentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos) sobre o valor depositado em juízo em id. 95066903. II- Seja expedido alvará em nome da Executada no valor de R$ 697,04 (seiscentos e noventa e sete reais e quatro centavos) referente ao excedente do montante depositado em juízo em id. 95066903”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor considerado em excesso, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator(TJ-MT - RI: 10113314120218110002, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2023)

Assim, constata-se que o cálculo apresentado pela recorrente executada no Id nº

171436244
está
correto sobre a contagem dos juros moratórios. Portanto,
não há saldo remanescente a ser pago
.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença de origem e reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 2.606,97 (dois mil seiscentos e seis reais e noventa e sete centavos).

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024